Tribunal: STF
Processo: HC 84922
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO PACIENTE, EM RAZÃO
DO CASAMENTO DA VÍTIMA COM TERCEIRA PESSOA E DE MANIFESTO
DESINTERESSE DESTA EM PROSSEGUIR COM A AÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE
DO ART. 107, VIII, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA.
É inaplicável o
 art. 107, VIII, do Código Penal, em face do reconhecimento, pela
sentença condenatória, do emprego de violência física e da
ocorrência da grave ameaça de divulgação do conteúdo de vídeo para
toda a comunidade de uma pequena cidade. Precedentes. Inviabilidade
de reexame de provas em habeas corpus.